Tribunal: CARF
Processo: 10980.728011/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatada a omissão no julgamento realizado, em razão da falta de análise do conhecimento do Recurso de Ofício, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício apontado.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que dispõe Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.728011/2013-48
ACÓRDÃO
1401-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
ANV HOLDING - ADMINISTRADORA DE BENS, DIREITOS E PARTICIPACOES
SOCIEDADE LIMITADA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Constatada a omissão no julgamento realizado, em razão da falta de
análise do conhecimento do Recurso de Ofício, devem ser acolhidos os
embargos para sanar o vício apontado.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
A verificação do limite de alçada do Recurso de Ofício também se dá
quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que
dispõe Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, admitir
parcialmente os embargos e, na parte admitida, acolhê-lo sem efeitos infringentes para sanar a
omissão apontada e não conhecer do Recurso de Ofício.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728011/2013-48
2
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Auto de Infração lavrado com o objetivo de constituir crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. O contribuinte apresentou Impugnação ao lançamento,
julgada procedente em parte pela DRJ.
Em síntese, a DRJ acatou a alegação de decadência do crédito tributário de IPRJ
relativo ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2008, assim como a decadência do PIS e da
COFINS em relação ao mês de julho de 2008, tendo em vista a ocorrência de pagamento parcial e
a ausência de dolo capaz de afastar a incidência do §4o do art. 150 do CTN. Pela mesma razão de
ausência de dolo, afastou a multa qualificada com relação aos atos correspondentes ao ano-
calendário de 2008 e aos demais créditos do ano-calendário de 2009, excetuados os mencionados
a seguir:

De ofício, observou que seria necessário retificar o lançamento, para excluir da base
de cálculo dos tributos em questão, o montante da transferência realizada em 23/04/2009, no
valor de R$ 1.000.000,00, que foi confirmado no curso da fiscalização, mas que por equívoco
compôs a base de cálculo dos tributos objeto do lançamento.
Por fim, salientou que a responsabilidade tributária do Sr. Aldo Vendramin somente
pode se aplicar aos fatos geradores descritos no quadro acima, posto que somente se verificou a
existência de atos com excesso de poderes com relação a eles.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728011/2013-48
3
Irresignado com a manutenção de parte do lançamento, o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fls. 1.036/13056).
Por meio do Acórdão n.o 1401-006.839 (fls. 1.087/1.107), esta Seção julgou o
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, no sentido de negar provimento ao Recurso,
conforme ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
bancária cuja origem não seja comprovada pelo titular, mediante
documentação hábil e idônea.
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo
pagamento ao menos parcial da obrigação tributário, e não se
comprovando a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, decai em cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL - PIS - COFINS
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual, salvo se houver razão
de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ADMINISTRADORES
São solidariamente responsáveis os diretores, gerentes ou representantes
da pessoa jurídica de direito privado apenas pelas obrigações tributárias
que se vinculam ou decorram de atos comprovadamente a eles atribuídos
e que forem praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728011/2013-48
4
Posteriormente à prolação do Acórdão, a ECOA 1 manifestou-se nos autos (fl.
1.110), em que apontou omissão no Acórdão, com relação à análise do Recurso de Ofício, assim
como informou que o contribuinte aderiu à transação tributária de que trata a Lei Federal n.o
13.988/2020, de modo que se faz necessária a restituição dos autos ao CARF para conhecimento e
demais providências.
No uso da sua prerrogativa regimental, o Presidente da Turma admitiu a referida
manifestação como Embargos de Declaração (fls. 1. 113/1.115), por entender que a leitura do
processo revela que efetivamente houve a apresentação de Recurso de Ofício pela DRJ, razão pela
qual a questão suscitada pela Embargante deve ser objeto de apreciação pelo Colegiado. Também
entendeu que a adesão do Recorrente à programa de transação tributária deve ser apreciada pelo
Colegiado.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
De fato, assiste razão à Embargante quanto à falta de apreciação do Recurso de
Ofício.
O Acórdão da DRJ proferido em 29/10/2014 Recorreu de Ofício conforme se verifica
do dispositivo:

Em face do disposto no artigo 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008,
deste acórdão recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Entretanto, quanto ao Recurso de Ofício, o mesmo não deve ser conhecido
porquanto o valor do crédito exonerado (R$ 1.087.564,05) não atinge o limite de alçada, conforme
se explicará a seguir.
O recurso foi interposto quando em vigor a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, a qual determinava em seu art. 1o que “O Presidente da turma de julgamento das DRJ deve
recorrer de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo e
encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais).” (grifo nosso)
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728011/2013-48
5
Contudo, desde a PORTARIA MF n° 63, de 09/02/2017, o limite de alçada para
recorrer de ofício passou a ser o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).”
(grifo nosso)
Por sua vez, sobreveio novo limite para a interposição de recurso de ofício,
conforme PORTARIA ME n° 02, de 17/01/2023, in verbis:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: (i) quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-
se a legislação da época e (ii) quando da apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em preliminar de admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Tratando-se de norma processual, a verificação do limite de alçada, para efeitos de
conhecimento do recurso de ofício pelo Colegiado ad quem, é levada a efeito com base nas
normas jurídicas vigentes na data do julgamento desse recurso. Nem poderia ser diferente sob
pena de se avolumar os tribunais administrativos com processos em que a própria recorrente não
mais tem interesse na lide.
Nestes termos dispõe a Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Verifica-se, assim, incabível a apreciação do recurso cujo valor objeto não atinge o
limite da legislação.
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício pela perda do
objeto, uma vez que o valor exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao valor de
alçada atualmente vigente.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728011/2013-48
6
Por sua vez, remanesce o seguinte argumento admitido pelo Despacho de
Admissibilidade:

Todavia, cumpre-nos esclarecer que, não apenas não houve julgamento do
recurso de ofício oportunamente interposto pela DRJ/BHE, conforme acima
mencionado, como houve a apresentação de requerimento de adesão à
Transação Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal, de que trata a Lei
Federal n° 13.988/2020, regulamentada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n°
01/2023.
Referida solicitação foi protocolizada em 03/2023 e se encontra sob análise junto
ao Dossiê n° 13031.166512/2023-17 .
Assim sendo, considerando o acima exposto, bem como o fato de que, de acordo
com o artigo 19, § 4°, de mencionada legislação federal, "a apresentação de
solicitação de adesão suspende a tramitação dos processos administrativos
referentes aos créditos tributários envolvidos enquanto perdurar sua apreciação",
restituímos os presentes autos ao CA RF para conhecimento e demais
providências que se fizerem eventualmente necessárias, em conformidade com as
disposições da Portaria MF n° 343/2015 (D.O.U., de 10/06/2015) e alterações
posteriores.

Pois bem, muito embora a informação do pedido de transação, cumpre esclarecer
que não havia nos autos, até a propositura dos referidos Embargos, qualquer informação concreta
acerca da inclusão do crédito tributário em litígio no referido programa.
Além disso, estamos falando de uma adesão ocorrida em 03/2023 e o julgamento
do referido Recurso Voluntário ocorreu em fev/2024, quase 01 ano depois, sem que a unidade de
origem certificasse isso no processo. Caberia à administração tributária oficiar ou determinar a
suspensão do andamento processual, o que não ocorreu.
Outrossim, na nota de observação inserida no sistema do e-processo quanto ao
alerta de possível transação não tem dossiê acessível aos Conselheiros dos Contribuintes,
impedindo que tal verificação possa ser feita.
Assim, tratando-se de situação que não poderia ser conhecida por este Relator e
por esta TO, e diante do fato de que em momento algum a administração tributária determinou a
suspensão do andamento processual, o julgamento foi efetivamente realizado.
Mesmo assim, levando-se em consideração que a decisão tomada por esta TO, seja
no julgamento do Recurso Voluntário seja dos presentes Embargos de Declaração, não afetaram e
nem alteraram a decisão tomada pela DRJ e o valor do crédito submetido a eventual pedido de
transação (que até o momento não se tem informação se foi deferido ou não), não há nenhum
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.251 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728011/2013-48
7
prejuízo para o Fisco ou para o Contribuinte. Ademais, resta incongruente defender a suspensão
do andamento processual e, mesmo assim, propor Embargos de Declaração.
Desta feita, em razão da impossibilidade de adoção de conduta diversa, bem como
diante da inexistência de qualquer prejuízo e em atenção ao princípio da eficiência e da economia
processual, entendo que os embargos não devem ser admitidos nesse ponto, até porque, se o
fossem, sequer os presentes Embargos poderiam ter sido opostos.
Neste caso, caberá a própria unidade de origem quando do retorno dos autos, se
for o caso, suspender o andamento processual até a conclusão do pedido de transação.
Desta forma, oriento meu voto no sentido de Admitir parcialmente os embargos e,
na parte admitida, acolhê-lo sem efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e não
conhecer do Recurso de Ofício.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1123
DF CARF MF
Original